Tribunal: TJBA
Processo: 0000475-76.2017.8.05.0120
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000475-76.2017.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ISMARIO FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
JHONATA FERREIRA DE OLIVEIRA, OHILA LEMBRANCI COUTINHO CRUZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFESA.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ARESTO FUSTIGADO. EMBARGANTE QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO COLEGIADA QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PRONÚNCIA PELA PRÁTICA DO CRIME INSERTO NO ART. 121, §2º, incisoS I E IV, do Código Penal.

OMISSÃO POR FALTA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES SUSCITADAS, RELATIVAS À NULIDADE PROCESSUAL, DECORRENTE DA SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO E ULTRAJE AO ART. 266, DO CPP (RECONHECIMENTO PESSOAL). INOCORRÊNCIA. OBJETIVO DE REANÁLISE EXAUSTIVA DE ELEMENTOS FÁTICOS QUE NÃO SE REVELAM VIÁVEIS EM SEDE ACLARATÓRIA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Embargos de Declaração, opostos por ISMARIO FERREIRA DE SOUZA, em face de Acórdão proferido pela Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça Estadual, cujos termos negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito (ID. 106049882).

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Narra a peça acusatória (ID.
103489973
),
in verbis
:
“Segundo restou apurado, no dia 22 de abril de 2012, por volta das f1º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAMARAJT A 21h00min, Policiais receberam informações de que SERGIO BRUNO SOUZA DA COSTA: foi vitimado fatalmente em sua residência, localizada na Avenida Vitória, nº312, Bairro Varzea Alegre, Itamaraju/BA, mediante disparos de arma de fogo. Chegando ao local, os Policiais constáfaram a veracidade das informações, encontrando a vitima sem os sinais vitais no chão de um dos quartos da residência da mesma, encontrando ainda dois projéteis de arma de fogo, conforme fls. 11. Segundo informações da mãe da vítima, Sr” MARILEUSA CERQUEIRA SOUZA, que se encontrava no local no momento do crime, dois individuos, ambos armados, arrombaram a porta de sua residência procurando por seu filho que teria se escondido debaixo de uma cama no quarto, momento em que os acusados arrombaram a porta do quarto, ameaçaram a Sr” MARILEUSA com uma arma: em punho, e posteriormente atiraram na vítima, fugindo em seguida em uma motocicleta. As. buscas realizadas pelos Investigadores apontavam para os denunciados ISMÁRIO, BISMARCK e AURENILSON, sendo que a mãe da vítima reconheceu como sendo os autores dos disparos contra a vítima o primeiro denunciado (ISMÁRIO) através de uma fotografia em um site, e o terceiro denunciado (AURENILSON), que não usava capacete no momento do crime, através de uma fotografia apresentada à mesma na Delegacia de Polícia; conforme declarações e auto de reconhecimento de fls. 26/29. Ressalte-se que foram encontrados dois revolveres, um de marca Taurus, nº1887436 e outro de marca Rossi, nº AA817236, ambos calibre 38 e municiados cada um com Ol(um) cartucho intacto e O4(quatro) deflagrados, sendo que um deles foi encontrado no carro do denunciado ISMÁRIO e o outro sobre um guarda-roúpas no' interior da residência da namorada do mesmo, onde este se encontrava no momento de sua prisão. Que após teste de microcomparação balística, ficou constatado que os projéteis encontrados na residência da vitima foram deflagrados através da arma de fogo Taurus, n “1887436 (fls. 11/122). O denunciado ISMÁRIO confessou ser de sua propriedade as armas apreendidas em sua posse, e ainda a autoria do homicidio que vitimou a pessoa de SÉRGIO BRUNO SOUZA DA COSTA, conforme entrevista a rádio local (midia anexa), indicando ainda como um dos coautores o denunciado BISMARCK, ficando constatado que o primeiro e terceiro denunciados (ISMÁRIO e AURENILSON) participaram diretamente da execução do crime, enquanto o segundo denunciado (BISMARCK ) deu fuga aos mesmos. Por fim, restou apurado que a motivação para a prática do crime foi pelo fato de que o denunciado ISMÁRIO tinha um relacionamento amoroso com a pessoa de ROSANGELA LEMOS, a qual vendia confecções, e em determinado período a vítima comprou algumas roupas para sua namorada TATIANE ARBOSA DOS SANTOS, porém deixando de efetuar o posterior pagamento. Que dias antes da prática do homicidio ROSANGELA abordou TATIANE na rua questionando se a vitima estava trabalhando, tendo TATIANE respondido que sim. Que então ROSANGELA ficou brava e disse que a vitima pagaria seu dinheiro de qualquer jeito, pois não aceitava ficar no prejuizo. Que nesta ocasião ROSANGELA encontrava-se dentro de um veiculo de cor branca, conduzido pelo denunciado ISMÁRIO. Materialidade do homicidio comprovada através do Laudo de Exame
Cadavérico de fls. 20/21. Laudo Pericial de Arma apreendida e Balistica em fls. 114/122.”

3. ARGUMENTOS DO EMBARGANTE.
Inconformado com o Acórdão que lhe foi desfavorável, o recorrente,
ISMARIO FERREIRA DE SOUZA
, opôs os presentes Embargos Declaratórios (ID. 106499705), alegando, em síntese, omissão do julgado, dado que o pleito de nulidade processual, relativo à invasão de domicílio, não teria sido apreciada pelo órgão julgador. Ademais, argui a omissão do julgado no que toca ao pleito de violação ao comando normativo inserto no art. 226, do CPP.

4. PARECER MINISTERIAL.
Em âmbito opinativo (ID. 106975225), o Órgão Ministerial emitiu judicioso Parecer pugnando pela rejeição dos Embargos. Na valiosa peça subscrita pela Douta Procuradora de Justiça Dra. Silvana Oliveira Almeida, o
Parquet
assevera que
“o r. acórdão apreciou expressamente a alegada ilegalidade da busca domiciliar e da apreensão de objetos, consignando que a diligência policial foi precedida de “fundadas razões que justificaram a busca domiciliar”, destacando, inclusive, o depoimento judicial do Delegado de Polícia Gean Carlos, no sentido de que havia informações prévias acerca da participação do acusado no crime, além da notícia de veículo de procedência ilícita e da existência da arma utilizada no homicídio.”
Salientou, também, que
“O acórdão embargado foi claro ao consignar que a decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, mas em todo o conjunto probatório produzido nos autos, especialmente nos depoimentos testemunhais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”,
não se verificando qualquer omissão na decisão fustigada.

5. FUNDAMENTOS PARA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
Sabe-se que o cabimento do Recurso de Embargos de Declaração revela-se vinculado às hipóteses previstas pelo art. 619 do Código de Processo Penal. Sendo assim, para o acolhimento dos Aclaratórios é necessário que haja no pronunciamento judicial combatido ao menos um dos vícios de motivação elencados pela legislação. Forçoso ressaltar que o legislador não impôs ao julgador a obrigação de rebater, ponto a ponto, todos os argumentos suscitados pelas partes. O que se exige, nessa seara, é que o Magistrado enfrente os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de infirmar a conclusão adotada — hipótese estritamente observada na situação em comento.

In casu
, alega a defesa que este juízo se omitiu, no que pertine ao pleito de nulidade processual, decorrente da invasão de domicílio para obtenção de provas, bem como do ultraje ao comando normativo inserto no art. 226, do CPP.

Pois bem. Vislumbra-se do acórdão, ora combatido, que os pontos necessários para embasar a convicção exposta por esta Corte, dentro dos limites legais, foram suficientemente exposados.

A decisão colegiada impugnada justificou, de modo idôneo, que a prova da materialidade e autoria estavam evidenciadas, além de restar devidamente fundamentado o justo convencimento do julgador, no que pertine ao afastamento dos preditos tópicos defensivos, referentes à nulidade processual, conforme já salientado.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
0000475-76.2017.8.05.0120
, em que figura como Embargante,
ISMARIO FERREIRA DE SOUZA
, e, como Embargado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Salvador/BA,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC17